Tribunal: CARF
Processo: 11080.737922/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737922/2018-87
ACÓRDÃO
3101-003.515 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERCEMENT BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/10/2014
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada por compensação não homologada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3101-003.168, de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
13971.723039/2013-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa (Relator), Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.515 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737922/2018-87
2
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre Notificação de Lançamento eletrônica de multa
isolada contra o contribuinte em epígrafe, decorrente de compensações declaradas e não
homologadas, multa essa aplicada com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de notificação de lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996. A penalidade foi
aplicada em razão de compensações não homologadas.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não dos
créditos pleiteados, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na sistemática de
Repercussão Geral (Tema 736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.o 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a
relação com o julgamento desse processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.”
Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.515 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737922/2018-87
3
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido de
compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora
das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria
imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou
de homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do
artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por
outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do
princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal
em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra
razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que
busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.515 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737922/2018-87
4
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF n.o 1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar a multa aplicada por compensação não homologada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada por compensação não homologada.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Original